Tribunal: TJES
Processo: 5010360-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010360-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS SILVA ROMLOW
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010360-28.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FABIO DOS SANTOS SILVA ROMLOW.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. PLEITO DE REENQUADRAMENTO E REFLEXOS EM TODA A CARREIRA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL PARA ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E ANÁLISE DE PROGRESSÕES. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por servidor público do magistério em face do Município de Vila Velha, objetivando o enquadramento salarial conforme o piso nacional do magistério, com o pagamento das diferenças retroativas e reflexos em todos os níveis e progressões da carreira docente, sob o argumento de que o vencimento base pago pelo ente municipal é inferior ao parâmetro fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril); e (ii) determinar que o Município proceda à análise e implementação das progressões funcionais (arts. 18 a 22 da Lei Municipal nº 4.670/2008), utilizando o piso nacional como base de cálculo apenas quando o vencimento base estiver em desacordo com a lei federal.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito (Tema 1218 do STF). No mérito, sustenta que o piso nacional deve incidir obrigatoriamente sobre o vencimento base inicial, gerando reflexos automáticos em toda a tabela escalonada (progressões e titularidades), sob pena de esvaziamento da carreira e violação à Lei Federal nº 11.738/2008.

4. Preliminarmente, rejeita-se o pedido de sobrestamento. Embora a matéria guarde relação com o Tema 1218, não houve determinação expressa da Suprema Corte para a suspensão nacional de processos em sede de Juizados Especiais sobre o tema, inexistindo óbice ao julgamento imediato. No mérito, o STF, no julgamento da ADI 4167, consolidou que o piso nacional corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global. O STJ, por meio do Tema Repetitivo 911, fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso sobre toda a carreira e reflexos imediatos sobre as demais vantagens e gratificações, dependendo tais reflexos de previsão específica em lei local.

5. No caso do Município de Vila Velha, a sentença agiu com acerto ao reconhecer o direito ao pagamento das diferenças nos períodos em que o vencimento base esteve, de fato, abaixo do piso proporcional à jornada. Contudo, a pretensão de recalculo total da tabela com reflexos automáticos em todos os níveis superiores sem autorização legal específica encontra óbice no entendimento do STJ, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à separação dos poderes. Dessa forma, a determinação de que a administração municipal analise as progressões funcionais com base no vencimento base corrigido (onde houver defasagem) é a medida jurídica adequada para garantir o cumprimento da norma federal sem invadir a competência legislativa municipal sobre o escalonamento da carreira.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)